Tribunal: STF
Processo: RE 87160
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-21
Data de publicação: 1979-08-21

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA ATRAVÉS DO
PEDIDO INDEFERIDO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO
SENTIDO DE SER DESNECESSARIA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NA VIA
ADMINISTRATIVA PARA DEPOIS INGRESSAR EM JUÍZO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.